Tribunal: STJ
Processo: 5006110-96.2015.4.04.7002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2511616 - PR (2023/0410272-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA HABITACIONAL DA FRONTEIRA
ADVOGADO
: JOSE GILMAR DOS SANTOS - PR034505
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA HABITACIONAL.
REGULARIZAÇÃO
DE
LOTEAMENTO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO DE COBRANÇA. SÚMULAS 5, 7/STJ E 284/STF.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso especial, por sua natureza extraordinária, exige, para sua
admissibilidade, o estrito cumprimento dos requisitos formais previstos
na Constituição Federal e na legislação processual. Entre eles, destaca-
se o ônus de o recorrente fundamentar sua irresignação de maneira
clara, lógica e juridicamente consistente, de modo a permitir a exata
compreensão da controvérsia e a delimitação precisa da questão de
direito federal a ser dirimida por esta Corte Superior.
2. A Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia aos recursos
especiais, materializa essa exigência ao estabelecer que é inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia.
3. A mera alegação de que o acórdão recorrido "enfrentou de maneira
parcial a matéria e fundamentos" ou que "deixa de analisar os
documentos constantes nos Autos" e "não há menção aos julgados
colados nos autos" não é suficiente para configurar a violação do
do CPC. Para tanto, seria imprescindível que a parte
art. 1.022
recorrente indicasse, de modo preciso, qual seria a omissão, a
Documento eletrônico VDA52212943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:52
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 6cce95e0-0a4a-465b-b228-98def3a35dab

contradição ou a obscuridade, e como a sua existência teria prejudicado
a análise da controvérsia, demonstrando a relevância do ponto não
abordado ou a inconciliabilidade das proposições.
4. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas,
após examinar todo o contexto processual, firmou a premissa fática de
que a ausência de ações de cobrança por um período tão extenso
caracterizou uma "omissão proposital do titular do direito", uma "inércia
que viola a boa-fé objetiva". Para se chegar a uma conclusão
diversa seria necessário um profundo reexame de todo o material
probatório. Tal procedimento é expressamente vedado no âmbito do
recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7 desta Corte: A
.
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
5. Agravo em recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52212943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:52
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 6cce95e0-0a4a-465b-b228-98def3a35dab

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2511616 - PR (2023/0410272-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA HABITACIONAL DA FRONTEIRA
ADVOGADO
: JOSE GILMAR DOS SANTOS - PR034505
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA HABITACIONAL.
REGULARIZAÇÃO
DE
LOTEAMENTO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO DE COBRANÇA. SÚMULAS 5, 7/STJ E 284/STF.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso especial, por sua natureza extraordinária, exige, para sua
admissibilidade, o estrito cumprimento dos requisitos formais previstos
na Constituição Federal e na legislação processual. Entre eles, destaca-
se o ônus de o recorrente fundamentar sua irresignação de maneira
clara, lógica e juridicamente consistente, de modo a permitir a exata
compreensão da controvérsia e a delimitação precisa da questão de
direito federal a ser dirimida por esta Corte Superior.
2. A Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia aos recursos
especiais, materializa essa exigência ao estabelecer que é inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia.
3. A mera alegação de que o acórdão recorrido "enfrentou de maneira
parcial a matéria e fundamentos" ou que "deixa de analisar os
documentos constantes nos Autos" e "não há menção aos julgados
colados nos autos" não é suficiente para configurar a violação do
do CPC. Para tanto, seria imprescindível que a parte
art. 1.022
Documento eletrônico VDA51960899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:21
Código de Controle do Documento: 57e6701f-0461-4a78-8c6c-70185fca4d1a

recorrente indicasse, de modo preciso, qual seria a omissão, a
contradição ou a obscuridade, e como a sua existência teria prejudicado
a análise da controvérsia, demonstrando a relevância do ponto não
abordado ou a inconciliabilidade das proposições.
4. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas,
após examinar todo o contexto processual, firmou a premissa fática de
que a ausência de ações de cobrança por um período tão extenso
caracterizou uma "omissão proposital do titular do direito", uma "inércia
que viola a boa-fé objetiva". Para se chegar a uma conclusão
diversa seria necessário um profundo reexame de todo o material
probatório. Tal procedimento é expressamente vedado no âmbito do
recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7 desta Corte: A
.
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
5. Agravo em recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COOPERATIVA
HABITACIONAL DA FRONTEIRA (COHAFRONTEIRA) contra decisão que não admitiu
recurso especial, manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região, Rel. Desa. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER, assim ementado (e-STJ,
fls. 1.853):
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DPU. DEFESA DE
INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS
III, DO CDC.
ART. 81,
MORADORES DE CONJUNTO HABITACIONAL. LOTEAMENTO NÃO
REGISTRADO. IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA DE
CONTRATO DE MÚTUO PELA COOPERATIVA RÉ. ADJUDICAÇÃO
DOS
LOTES
AOS
PROMITENTES
COMPRADORES
E
DESCONSTITUIÇÃO DA HIPOTECA. QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES.
PRESCRIÇÃO DE COBRANÇA. NÃO CONFIGURADA DECISÃO
EXTRA PETITA.
1. De acordo com a narrativa dos autos da presente ACP, o objetivo da
DPU é regularizar a situação documental do Conjunto Residencial
Fernanda, em Foz do Iguaçu/PR, instituído formalmente em 1992,
contemplando duas matrículas e composto de 215 lotes, 100%
edificados pelos adquirentes.
2. Acolhidos os pedidos deduzidos pela DPU para desconstituir a
hipoteca incidente sobre a matrícula 42061, que favorecia a Caixa
Econômica Federal, porquanto a corré, em
deu em garantia
01/09/1992,
imóvel que sabia já integrar outro conjunto habitacional, em prejuízo dos
adquirentes dos lotes/casas no Conjunto Residencial Fernanda, mesmo
Documento eletrônico VDA51960899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:21
Código de Controle do Documento: 57e6701f-0461-4a78-8c6c-70185fca4d1a

após o início das vendas, que vinham ocorrendo desde 1990/1991, bem
como posteriormente ao Decreto municipal que formalmente aprovou o
Loteamento, de 4 de junho de 1992.
3. Aplicou-se o entendimento consagrado na Súmula 308 do STJ, verbis:
"A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou
posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem
eficácia perante os adquirentes do imóvel."
4. Considerando a prescrição do eventual direito de ação da
Cohafronteira em relação a eventuais devedores inadimplentes, não
vislumbro ser ultra petita a sentença nos termos em que foi redigida.
Quanto à tese de que não teria ocorrido a prescrição, é correto enfatizar
que a ausência de ação de cobrança por mais de 30 anos, sendo que as
vendas vinham ocorrendo desde 1990/1991, induvidosamente configura
omissão proposital do titular do direito, configurando inércia que viola a
boa-fé objetiva e, por consequência, causa perda do direito pela
ocorrência da supressio.

Os embargos de declaração de COHAFRONTEIRA foram rejeitados (e-STJ,
fls. 1.901-1.908).
Nas razões do agravo, COHAFRONTEIRA apontou que (1) a decisão
agravada aplicou, de forma equivocada, os óbices das Súmulas 5 e 7 desta Corte, uma
vez que a controvérsia não demanda reexame de cláusulas contratuais ou de provas,
mas sim a análise de questões puramente de direito, consistentes na violação dos
arts. 1.022 e 492 do Código de Processo Civil e do art. 199 do Código Civil c.c. o art. 38
da
(2) a alegação de julgamento
não requer incursão
Lei no 6.766/1979;
extra petita
fática, pois se limita a comparação entre o pedido formulado na inicial e o dispositivo da
sentença, tratando-se de matéria processual; e (3) a discussão sobre a prescrição e a
envolve a correta interpretação da legislação federal que trata das causas
supressio
suspensivas do prazo prescricional, notadamente a impossibilidade de cobrança de
parcelas de loteamento irregular, o que configura questão de direito e afasta a incidência
dos referidos óbices sumulares (e-STJ, fls. 2.389-2.406).
Houve contraminuta da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU)
sustentando que (1) a decisão de inadmissibilidade deve ser mantida, pois para afastar a
conclusão do acórdão recorrido acerca da prescrição e da
, seria indispensável
supressio
o reexame do vasto conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ; (2)
as teses veiculadas no recurso especial carecem do devido prequestionamento, pois o
Tribunal de origem não emitiu juízo de valor explícito sobre todos os dispositivos legais
apontados como violados, atraindo a incidência da Súmula 211 do STJ; e (3) o recurso
especial, ao pretender a reapreciação de provas, não merece que dele se conheça (e-
STJ, fls. 2.419-2.423).
Documento eletrônico VDA51960899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:21
Código de Controle do Documento: 57e6701f-0461-4a78-8c6c-70185fca4d1a

O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da
República Sady d'Assumpção Torres Filho, opinou pelo desprovimento do agravo (e-STJ,
fls. 2.437-2.440).
É o relatório
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao seu exame.
A irresignação, contudo, não merece prosperar.
A decisão da Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4a Região
inadmitiu o recurso especial com base na incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça, por entender que a análise das teses recursais demandaria,
inevitavelmente, a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do acervo fático-
probatório dos autos.
COHAFRONTEIRA, em seu agravo, sustenta que as questões são
eminentemente de direito, afastando a aplicação dos referidos óbices. Contudo, a análise
detida dos autos revela que a conclusão do Tribunal de origem está solidamente
amparada nos fatos e provas constantes do processo, de modo que sua revisão é
inviável na via estreita do recurso especial.

(1) Da violação do
do CPC
art. 1.022
O recurso especial, por sua natureza extraordinária, exige, para sua
admissibilidade, o estrito cumprimento dos requisitos formais previstos na Constituição
Federal e na legislação processual. Entre eles, destaca-se o ônus de o recorrente
fundamentar sua irresignação de maneira clara, lógica e juridicamente consistente, de
modo a permitir a exata compreensão da controvérsia e a delimitação precisa da questão
de direito federal a ser dirimida por esta Corte Superior.
A Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia aos recursos especiais,
materializa essa exigência ao estabelecer que é inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia. Tal deficiência manifesta-se, notadamente, quando a parte recorrente deixa
de indicar com precisão o dispositivo de lei federal que entende violado, não desenvolve
argumentação jurídica que demonstre de que modo o acórdão recorrido teria incorrido na
violação apontada, ou, ainda, quando, ao alegar dissídio jurisprudencial, não realiza o
devido cotejo analítico entre os julgados confrontados.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA51960899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:21
Código de Controle do Documento: 57e6701f-0461-4a78-8c6c-70185fca4d1a

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
No
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
RAZÕES
SÚMULA No 282/STF.
DISSOCIADAS.

FUNDAMENTAÇÃO

SÚMULA
No
284/STF.
DEFICIENTE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação
de ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a
art. 1.022
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornouse omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, por analogia, o óbice da
ao caso concreto.
Súmula no 284/STF
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284/STF.
4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, §
1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso,
com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
casos confrontados, o que não ocorreu na espécie. Não basta a simples
transcrição de ementas e de parte dos votos sem que seja realizado o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do
recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.781.129/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
18/8/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
SECURITÁRIA.
SEGURO
HABITACIONAL. SFH. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. SÚMULAS 5, 7, 211 DO STJ E 282, 283,
284 DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial sob múltiplos fundamentos, entre eles: ausência de
prequestionamento de dispositivos legais tidos por violados; deficiência
na fundamentação recursal; afronta à Súmula 7 do STJ quanto à
necessidade de reexame de fatos e provas; e não impugnação de
fundamentos autônomos da decisão agravada. A parte agravante alegou
o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, enquanto a parte
agravada, intimada nos termos do
§ 3o, do CPC, sustentou a
art. 1.042,
inexistência de elementos aptos à reforma da decisão.
Documento eletrônico VDA51960899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:21
Código de Controle do Documento: 57e6701f-0461-4a78-8c6c-70185fca4d1a

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve efetiva
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada, conforme exige o princípio da dialeticidade recursal; (ii)
estabelecer se os dispositivos legais apontados foram devidamente
prequestionados na instância de origem; (iii) determinar se a análise das
teses recursais demandaria reexame de fatos e cláusulas contratuais, o
que inviabilizaria o recurso com base nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, atraindo a incidência do
III, do CPC e da
art. 932,
Súmula 283 do STF, segundo a qual é inadmissível recurso que não
abrange todos os fundamentos suficientes do julgado recorrido
4. A decisão agravada consignou ausência de prequestionamento
quanto aos artigos tidos por violados, o que inviabiliza o conhecimento
do recurso com base na Súmula 211 do STJ e Súmulas 282 e 356 do
STF. A tentativa de suprir a omissão apenas com a interposição de
embargos declaratórios não satisfaz o requisito do prequestionamento,
nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
5. As razões do agravo apresentam deficiência argumentativa e estão
dissociadas do conteúdo da decisão recorrida, aplicando-se, por
analogia, a Súmula 284 do STF.
6. Algumas das matérias alegadas, como a contrariedade ao
do
art. 757
CC, demandariam reexame de fatos e cláusulas contratuais, obstáculo
previsto nas Súmulas 5 e 7 do STJ, cuja superação exige
fundamentação específica e contextualizada, o que não foi feito pela
parte agravante.
7. Alegações genéricas e ausência de impugnação direta e concreta aos
fundamentos da decisão inviabilizam o conhecimento do agravo, em
consonância com a Súmula 182 do STJ e reiterada jurisprudência do
Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 1.597.976/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
16/6/2025,
27/6/2025)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI TIDOS
POR VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR
ANALOGIA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA.
EXNTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A UM EXECUTADO SOMENTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE MAS NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51960899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:21
Código de Controle do Documento: 57e6701f-0461-4a78-8c6c-70185fca4d1a

1. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza
o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-
se o disposto na Súmula n. 284 do STF.
2. O entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, segundo a qual, constitui erro grosseiro, não
amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de
dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não
houve a extinção total do feito, como ocorre no presente caso, hipótese
em que caberia o recurso de agravo de instrumento, o que atrai a
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial, mas
negar-lhe provimento.
(
minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.859.603/GO,
DJEN de
26/5/2025,
29/5/2025)

No caso concreto, COHAFRONTEIRA alega que o acórdão recorrido incorreu
em violação do
do Código de Processo Civil, por suposta omissão e
art. 1.022
contradição. Contudo, as razões recursais apresentadas pela agravante são genéricas e
não demonstram, de forma clara e específica, em que consistiriam os vícios apontados
no julgado do Tribunal de origem.
A mera alegação de que o Tribunal regional "enfrentou de maneira parcial a
matéria e fundamentos" ou que "deixa de analisar os documentos constantes nos Autos"
e "não há menção aos julgados colados nos autos" (e-STJ, fls. 2.390, 2.393) não é
suficiente para configurar a violação do
do CPC. Para tanto, seria
art. 1.022
imprescindível que a parte recorrente indicasse, de modo preciso, qual seria a omissão, a
contradição ou a obscuridade, e como a sua existência teria prejudicado a análise da
controvérsia, demonstrando a relevância do ponto não abordado ou a inconciliabilidade
das proposições.
Ao invés de apontar falhas na fundamentação do acórdão, a agravante limita-
se a manifestar seu inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, sob o
pretexto de vícios de fundamentação, a rediscussão de questões de mérito já decididas.
Tal conduta impede a exata compreensão da controvérsia e a adequada análise da
suposta violação ao
do CPC.
art. 1.022
Nesse contexto, a deficiência na fundamentação do recurso especial, que não
permite a exata compreensão da alegada violação do
do CPC, atrai, por
art. 1.022
analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Portanto, correta a rejeição do especial pela decisão agravada quanto
a alegada violação do
do CPC, ainda que por fundamento diverso.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA51960899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:21
Código de Controle do Documento: 57e6701f-0461-4a78-8c6c-70185fca4d1a

(2) Da violação dos arts. 199 do Código Civil e 38 da
e da
Lei no 6.766/1979
incidência da Súmula 7/STJ
O ponto central da controvérsia reside na declaração de prescrição da
pretensão de COHAFRONTEIRA de cobrar eventuais saldos devedores dos adquirentes
dos lotes do Conjunto Residencial Fernanda. O acórdão recorrido, mantendo a sentença,
concluiu que a inércia da cooperativa por mais de três décadas, desde o início das
vendas dos lotes (1990/1991) e da aprovação do loteamento (1992), configurou a perda
do direito de cobrança pela
, instituto que se fundamenta no princípio da boa-fé
supressio
objetiva e sanciona o não exercício de um direito durante longo lapso temporal, gerando
na parte contrária a legítima expectativa de que não mais seria exercido.
Conforme se extrai do acórdão da apelação (e-STJ, fls. 1.853-1.858) e da
decisão dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 1.901-1.908), o Tribunal Regional
Federal da 4a Região foi categórico ao afirmar que (e-STJ, fls. 1.853 e 1.907):
[...] a ausência de ação de cobrança por mais de 30 anos, sendo que as
vendas vinham ocorrendo desde 1990/1991, induvidosamente configura
omissão proposital do titular do direito, configurando inércia que viola a
boa-fé objetiva e, por consequência, causa perda do direito pela
ocorrência da supressio [...].

COHAFRONTEIRA alega que sua inércia não foi voluntária, mas decorrente
de um impedimento legal, qual seja, a irregularidade do loteamento, que, nos termos do
da
obstaria a cobrança das prestações, configurando uma
art. 38
Lei no 6.766/1979,
causa suspensiva da prescrição, conforme o
do Código Civil. Argumenta, ainda,
art. 199
que a existência de "inúmeros acordos e contratos de trato sucessivo" e "notificações"
demonstraria a intenção de conservar o direito, afastando a
e a prescrição (e-
supressio
STJ, fls. 1.927-1.928 e 2.397-2.398).
Ocorre que o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas,
após examinar todo o contexto processual, firmou a premissa fática de que a ausência de
ações de cobrança por um período tão extenso caracterizou uma "omissão proposital do
titular do direito", uma "inércia que viola a boa-fé objetiva".
Para se chegar a uma conclusão diversa, ou seja, para se afirmar que a
inércia foi justificada pelo impedimento legal e que COHAFRONTEIRA demonstrou, por
outros meios, a intenção de conservar seu direito (como alega ter feito por meio de
notificações e acordos não analisados), seria necessário um profundo reexame de todo o
material probatório. Seria preciso perquirir a conduta da cooperativa ao longo de trinta
anos, analisar a natureza, validade e eficácia dos supostos acordos e notificações, e
verificar se, de fato, existiu um impedimento absoluto à cobrança que justificasse
Documento eletrônico VDA51960899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:21
Código de Controle do Documento: 57e6701f-0461-4a78-8c6c-70185fca4d1a

tamanha passividade, ou se a irregularidade do loteamento, por si só, seria suficiente
para suspender o prazo prescricional em todos os casos, inclusive para contratos
repactuados ou de trato sucessivo.
Tal procedimento é expressamente vedado no âmbito do recurso especial,
conforme o enunciado da Súmula 7 desta Corte: A pretensão de simples reexame de
. O recurso especial não se presta a ser uma terceira
prova não enseja recurso especial
instância revisora de fatos, mas sim a uniformizar a interpretação da legislação federal.
Se o Tribunal regional, com base nas provas que lhe foram apresentadas, concluiu pela
existência de inércia qualificada e pela configuração da
, este Tribunal Superior
supressio
não pode revalorar tais provas para concluir de forma distinta. A aplicação dos institutos
da prescrição e da
pelo Tribunal de origem foi uma consequência direta da
supressio
moldura fática que delineou, e a alteração dessa moldura é inviável em recurso especial.
A pretensão recursal, ao buscar a reavaliação da justificativa para a inércia da
cooperativa e a análise da eficácia de documentos e acordos para fins de suspensão ou
interrupção da prescrição, esbarra diretamente no óbice sumular.
(3) Da violação do
do CPC e do julgamento
art. 492
extra petita
A alegação de que a decisão que declarou a quitação de todas as obrigações
foi
, porquanto o pedido da DPU se limitava à adjudicação para os adquirentes
extra petita
que comprovassem a quitação (e-STJ, fls. 1.925 e 2.394), também não se sustenta sem
esbarrar no mesmo óbice.
O Tribunal de origem não vislumbrou o vício de julgamento extra petita
precisamente porque conectou a declaração de quitação a sua conclusão principal sobre
a prescrição. Conforme explicitado no acórdão da apelação, o TRF4 entendeu que (e-
STJ, fls. 1.857):
[...] não faz sentido estabelecer exigências para a regularização do
empreendimento, quando é sabido que não existem processos de
cobrança e a dívida, se existente, já se encontra prescrita. Por isso a
sentença na parte que toca à Cohafronteira julgou procedente o pedido
de adjudicação em favor dos promitentes compradores, dando por
quitada a obrigação desses para com a Cohafronteira [...].

O raciocínio foi o de que, uma vez extinta a pretensão de cobrança pelo
decurso do tempo e pela inércia da credora, a declaração de quitação das obrigações
torna-se uma consequência lógica e jurídica inafastável do reconhecimento da supressio
e da prescrição. Não se tratou, portanto, de uma concessão de algo não pedido ou de
natureza diversa, mas do reconhecimento do efeito extintivo da prescrição sobre a
própria obrigação, o que viabilizou a adjudicação compulsória de forma ampla, em
consonância com a finalidade da Ação Civil Pública de regularizar a situação documental
do conjunto habitacional.
Documento eletrônico VDA51960899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:21
Código de Controle do Documento: 57e6701f-0461-4a78-8c6c-70185fca4d1a

Assim, a tese de julgamento
está umbilicalmente ligada à premissa
extra petita
fática de que a prescrição foi corretamente declarada. Se este Tribunal Superior não
pode rever a conclusão sobre a prescrição por força da
também não pode
Súmula 7/STJ,
reavaliar a alegação de julgamento
, pois isso implicaria, por via transversa,
extra petita
desconsiderar o fundamento fático que o Tribunal de origem utilizou para afastar o vício
processual. A análise da congruência entre pedido e sentença, neste caso específico,
não é meramente formal, dependendo intrinsecamente da premissa fática de que a
dívida era inexigível, premissa esta que, como já exaustivamente demonstrado, não pode
ser revista em sede de recurso especial.
A pretensão de COHAFRONTEIRA de que a adjudicação fosse condicionada
à comprovação de quitação individual dos adquirentes foi afastada pelo Tribunal regional
justamente em virtude da prescrição geral reconhecida, o que torna a discussão sobre o
caráter
uma tentativa de reverter a conclusão de mérito sobre a
extra petita
inexigibilidade dos débitos.
Diante do exposto, sendo inafastável a incidência das
e 7
Súmula 284/STF
/STJ para a análise das teses do recurso especial, a decisão que o inadmitiu na origem
mostra-se irretocável.
Pelo exposto,
ao agravo e mantenho a decisão
NEGO PROVIMENTO
recorrida, que não admitiu o recurso especial interposto.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51960899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:21
Código de Controle do Documento: 57e6701f-0461-4a78-8c6c-70185fca4d1a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.511.616 / PR
Número Registro: 2023/0410272-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50061109620154047002
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA HABITACIONAL DA FRONTEIRA
ADVOGADO : JOSE GILMAR DOS SANTOS - PR034505
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA52208741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:49:24
Código de Controle do Documento: fe13eae0-7b40-47ba-b948-43c348f79cb3

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:49:24
Código de Controle do Documento: fe13eae0-7b40-47ba-b948-43c348f79cb3